Tribunal: TJES
Processo: 5000524-93.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000524-93.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA MACHADO RIBEIRO
RECORRIDO: VIVO S.A.
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000524-93.2023.8.08.0037
RECORRENTE: MARILDA MACHADO RIBEIRO
RECORRIDO: VIVO S.A.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL.

TRATA-SE DE AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, AJUIZADA POR MARILDA MACHADO RIBEIRO EM FACE DE TELEFONIA BRASIL S.A - VIVO. A REQUERENTE ESCLARECE QUE POSSUI, SOBRE SUA TITULARIDADE, A LINHA CELULAR DE Nº (28) 99957-2181, TENDO SIDO ESTA HABILITADA NO DIA 09/06/2023 NA PLATAFORMA PRÉ-PAGA, OPORTUNIDADE EM QUE A CONSUMIDORA ADQUIRIU UM CHIP NOVO DA VIVO PELO VALOR DE R$ 25,00 (VINTE E CINCO REAIS), E PROCEDENDO DEVIDAMENTE COM A HABILITAÇÃO, PASSANDO A LINHA MÓVEL A FUNCIONAR DESDE ENTÃO. ACONTECE QUE 10 (DEZ) DIAS APÓS ADQUIRIR O NÚMERO A LINHA PAROU DE FUNCIONAR. ALEGOU QUE REQUERIDA NÃO COMUNICOU A REQUERENTE, APENAS SUSPENDEU OS SERVIÇOS DA LINHA. COM A CIÊNCIA DA SUSPENSÃO, REALIZOU IMEDIATA LIGAÇÃO, PARA RECLAMAR COM A OPERADORA, AO QUAL O FUNCIONÁRIO NÃO SOUBE COMUNICAR O QUE HAVIA ACONTECIDO, MAS CONFIRMOU QUE O NÚMERO DE CELULAR HAVIA SIDO TRANSFERIDO A OUTREM. REQUER, ASSIM, DANOS MORAIS.
(2). ANTÍTESE.
EM SEDE DE

CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA SUSTENTOU, PRELIMINARMENTE, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ALEGOU AINDA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ANTE A NECESSIDADE DE PROVA COMPLEXA. NO MÉRITO, ALEGOU AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. POR FIM, PUGNOU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“
Diante do fato exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da requerente.”.

(4). RECURSO DA PARTE REQUERENTE.
EM SÍNTESE, REQUEREU O PROVIMENTO DO RECURSO E A REFORMA DA SENTENÇA, PUGNANDO-SE PELA PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DO RECORRIDO.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. DESSE MODO, ENTENDO QUE FICOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O AUTOR TEVE SUA LINHA SUSPENSA E A RECORRIDA NÃO COMPROVOU QUE HOUVE AVISO PRÉVIO SOBRE A SUSPENSÃO. SENDO ASSIM, EM QUE PESE A A R. SENTENÇA, ENTENDO QUE RESTA CLARO QUE A SITUAÇÃO ENSEJA ABALO PSÍQUICO INDENIZÁVEL, QUALIFICANDO-SE A SUSPENSÃO DO USO DOS SERVIÇOS, NESSE CASO, COMO ATO ILÍCITO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA DE TELECOMUNICAÇÃO. ESTABELECIDA, ASSIM, A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR, COM BASE NO ARTIGO 14 DO CDC. O FATO DO AUTOR ESTAR ADIMPLENTE E TER O SERVIÇO DE TELEFONIA INJUSTIFICADAMENTE SUSPENSO, SEM QUALQUER COMUNICAÇÃO PRÉVIA, ALIADO À CONDUTA DESIDIOSA DA EMPRESA RÉ À PRONTA RESOLUÇÃO DO IMBRÓGLIO, CONFIGURA GRAVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESSA SITUAÇÃO EXTRAPOLA A BARREIRA DO MERO ABORRECIMENTO. NESSE SENTIDO, HÁ DEVER DE INDENIZAR PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA REQUERIDA E TODO TRANSTORNO CAUSADO AO RECORRIDO.
NO TOCANTE À FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO, RESTA CONSOLIDADO, TANTO NA DOUTRINA COMO NA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA O ENTENDIMENTO DE QUE A FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVE OBSERVAR O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE, LEVANDO-SE EM CONTA AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO, COMO A SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE AUTORA, O PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA RÉ, O GRAU DE CULPA E A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO SANCIONATÓRIO E SEU CARÁTER PEDAGÓGICO. NESSA TOADA, SEGUINDO OS PRECEDENTES POR MIM ADOTADOS NESTA TURMA RECURSAL, ENTENDO POR FIXAR OS DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
NOTADAMENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM MERO DISSABOR, VISLUMBRANDO-SE, PORTANTO, AFRONTA À PERSONALIDADE, PRESCINDINDO DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, JÁ QUE DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. OS FATOS DEMONSTRAM A INSENSIBILIDADE E O DESRESPEITO DA RECORRENTE COM O CONSUMIDOR, GERANDO SENTIMENTOS DE CONSTRANGIMENTO, IMPOTÊNCIA E ANGÚSTIA. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE A R. SENTENÇA DEVE SER REFORMADA.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA A FIM DE JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR, FIXANDO A RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA, ORA RECORRIDA, PARA INDENIZAR O RECORRENTE NO VALOR DE R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS, FIXANDO JUROS DE MORA DE 1% DESDE O ARBITRAMENTO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO.
(8). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. FELIPE LEITÃO GOMES
– Nos termos da
Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)